Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IBRAM. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. APLICAÇÃO DE MULTA. PODER DE POLÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR. MANUTENÇÃO.

1. Conforme os artigos 370 e 371 do CPC, o magistrado poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, ao apreciar aquelas constantes nos autos, e indicar as razões de seu convencimento em sua decisão, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Da análise dos documentos constantes dos autos conclui-se ser prescindível a realização de outras provas, não havendo que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. As provas dos autos (com destaque para o relatório de auditoria ambiental) demonstram que o autor efetuou parcelamento irregular do solo e, inclusive, procedeu à locação das residências ali construídas, conforme admitido por ele mesmo na seara administrativa, em mais de uma oportunidade.

3. Nos termos da Lei Distrital 41, de 13 de setembro de 1989, em seu art. 54, X, são infrações ambientais “dar início, de qualquer modo, ou efetuar parcelamento do solo sem aprovação dos órgãos competentes”.

4. Não há ilegalidade por parte do IBRAM que possa culminar em nulidade do auto de infração, visto que agiu no estrito cumprimento do seu dever legal, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, devendo se valer de seu poder de polícia para coibir atividades que possam ocasionar prejuízo à sociedade.

5. Cabe àquele que requer a revogação da gratuidade da justiça demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos pressupostos essenciais à obtenção do benefício. A insuficiência de provas aptas a demonstrar alteração na atual condição econômica do beneficiário impõe que seja mantida a gratuidade da justiça a ele deferida. Precedentes.

6. Apelações cíveis conhecidas e não providas.